Tribunal: TJPA
Processo: 0812309-58.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812309-58.2020.8.14.0000
REQUERENTE: RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE BONITO /PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA TER APRESENTADO ALEGAÇÕES FINAIS EM FAVOR DO REQUERENTE SEM QUE ESTE MANIFESTASSE INTERESSE NO SENTIDO DE QUE REFERIDO ÓRGÃO PATROCINASSE SUA DEFESA POR TER ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO APONTADO NOS MEMORIAIS FINAIS E QUE NÃO PODE SER ALEGADO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECEDENTE DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O REQUERENTE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. VETORES DA PERSONALIDADE E CULPABILIDADE APRECIADOS COM ELEMENTARES DO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM
DEMONSTRADO. TERATOLOGIA MANIFESTA. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE PROVADOS. REVISÃO CONHECIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR AS PENAS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
No processo penal, em homenagem ao princípio da ampla defesa, toda vez que o juiz constata que o advogado constituído pelo advogado deixa de praticar um ato, deve intimar pessoalmente o réu para que constitua novo patrono ou, na impossibilidade de fazê-lo, demonstrar o interesse que a sua defesa seja conduzida pela Defensoria Pública.

2.

No caso dos autos, apesar de certificado que o advogado do requerente foi intimado para os fins do art. 402 do CPP, não requereu diligências. Depois do Ministério Público apresentar seus memoriais, a Defensoria Pública apresentou alegações finais em favor do requerente e do corréu, não arguindo, nessa ocasião, qualquer nulidade. Ressalta-se que não houve qualquer decisão nomeando o Defensor Público para a prática do ato, uma vez que o requerente possuía advogado constituído.

3.

Não há dúvidas de que a Defensoria Pública só poderia apresentar as alegações finais caso o requerente, na inércia do seu patrono, manifestasse o interesse que o referido órgão atuasse na sua defesa. Porém, a inobservância desse procedimento não foi arguida em tempo oportuno, qual seja, nas alegações finais, que constituíram a primeira oportunidade que coube a defesa falar nos autos depois de constatado o referido vício, ressaltando que sequer houve interposição de recurso por parte do requerente, motivo pelo qual não pode, em homenagem ao princípio da boa-fé processual, arguir a referida nulidade em sede de revisão criminal. Nulidade rejeitada. Precedente do STJ.

4.

REDUÇÃO DA PENA.
Os vetores judiciais da personalidade e a conduta social foram apreciados em desfavor do requerente porque buscava amealhar patrimônio pela via transgressora. Todavia essa circunstância já é punida pelo próprio tipo penal, havendo, portanto,
bis in idem
na motivação desses vetores judiciais. Reconhecida a teratologia na fundamentação dessas circunstâncias judiciais, há que ser reformada a dosimetria da pena.

5.

As majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP) encontram amparo nos elementos de cognição colhidos em juízo, pois a prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o réu, acompanhado de mais quatro pessoas praticou o crime e houve disparos de arma de fogo efetuados contra o caminhão que transportava a carga roubada.

6.

PENA APLICADA.
Corrigidos os equívocos, o requerente fica condenado às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

7.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente para reduzir as penas impostas ao requerente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente à revisão criminal para condenar o requerente
às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),
25
de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO CARLOS
DA COSTA ALVES
, não se conformando com a sentença, já transitada em julgado, que o condenou às penas de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que a sentença é nula, tendo em vista que, ante a inércia do seu advogado para apresentar alegações finais, o juízo
a quo
, em vez de intimá-lo pessoalmente a fim de constituir novo causídico, encaminhou os autos à Defensoria Pública para cumprir o referido mister, a qual não arguiu a referida nulidade, havendo, portanto, cerceamento de defesa.

Aduz que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e que as majorantes não foram demonstradas.

Pediu a procedência da ação para anular a sentença ou, subsidiariamente, reduzir suas penas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial procedência da revisão tão somente para reconhecer a nulidade alegada.

É o relatório.

À revisão e posterior inclusão na
PAUTA VIRTUAL
de julgamentos.

Belém. (PA), 25 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 28/03/2003, na cidade de Bonito, o requerente, acompanhado do corréu Jesiel Pinheiro Carneiro e 03 (três indivíduos) cuja identidade não foi revelada, estavam em um veículo conduzido pelo requerente, quando abordaram, na BR-316, mediante disparos de armas de fogo, o caminhão onde se encontravam o ofendido Francisco Bonifácio de Souza, o motorista Nivaldo Sousa França e o funcionário Nivaldo Silva Gomes, ocasião em que subtraíram a carga de gêneros alimentícios avaliada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), telefones celulares, dinheiro e documentos pessoais das vítimas.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O requerente e o
Custus legis
alegam que a sentença é nula, tendo em vista que, ante a inércia do seu advogado para apresentar alegações finais, o juízo a quo, em vez de intimá-lo pessoalmente a fim de constituir novo causídico, encaminhou os autos à Defensoria Pública para cumprir o referido mister, a qual não arguiu a referida nulidade, havendo, portanto, cerceamento de defesa.

No processo penal, em homenagem ao princípio da ampla defesa, toda vez que o juiz constata que o advogado constituído pelo advogado deixa de praticar um ato, deve intimar pessoalmente o réu para que constitua novo patrono ou, na impossibilidade de fazê-lo, demonstrar o interesse que a sua defesa seja conduzida pela Defensoria Pública.

No caso dos autos, apesar de certificado que o advogado do requerente foi intimado para os fins do art. 402 do CPP, não requereu diligências (doc. Id nº 4160974, p.3).

Depois do Ministério Público apresentar seus memoriais, a Defensoria Pública apresentou alegações finais em favor do requerente e do corréu, não arguindo, nessa ocasião, qualquer nulidade (doc. Id nº 4160974, pp. 11/14). Ressalta-se que não houve qualquer decisão nomeando o Defensor Público para a prática do ato, uma vez que o requerente possuía advogado constituído.

Não há dúvidas de que a Defensoria Pública só poderia apresentar as alegações finais caso o requerente, na inércia do seu patrono, manifestasse o interesse que o referido órgão atuasse na sua defesa.

Porém, a inobservância desse procedimento não foi arguida em tempo oportuno, qual seja, nas alegações finais, que constituíram a primeira oportunidade que coube a defesa falar nos autos depois de constatado o referido vício, ressaltando que sequer houve interposição de recurso por parte do requerente (doc. Id nº 4160975 - pg. 4), motivo pelo qual não pode, em homenagem ao princípio da boa-fé processual, arguir a referida nulidade em sede de revisão criminal.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I – e. II - Omissis

III - "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019).

Habeas corpus não conhecido. (HC 504.819/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por isso, rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e que as majorantes não foram demonstradas.

Analisando os autos, percebe-se que a culpabilidade foi valorada em desfavor do requerente com motivação adequada.

De igual modo, o requerente possui antecedentes criminais, uma vez que constava como requerido no processo de execução criminal nº 0009399-36.2007.8.14.0401 (doc. id nº 4160974, p. 18), não havendo qualquer vício na valoração desse vetor.

Porém, a personalidade e a conduta social foram apreciadas em desfavor do requerente porque buscava amealhar patrimônio pela via transgressora (doc. Id nº 4160975 - p. 2). Todavia essa circunstância já é punida pelo próprio tipo penal, havendo, portanto,
bis in idem
na motivação desses vetores judiciais.

Por outro lado, as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP) encontram amparo nas provas dos autos, pois a vítima Nivaldo da Silva Gomes, quando ouvida em juízo (doc. Id nº 4160808, p. 19), reconheceu os acusados e, durante a abordagem, efetuaram vários disparos contra o caminhão roubado.

Reconhecida a teratologia na fundamentação das circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente a culpabilidade e os antecedentes criminais militam contra o requerente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, pois cada vetor judicial contrário ao requerente aumenta a reprimenda em 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias multa, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em número de 08 (oito).

Inexistem atenuantes e agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalente a 11 (onze) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente à revisão criminal para condenar o requerente
às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 25

de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/04/2021